Tribunal: TJMT
Processo: 0012887-38.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012887-38.2018.8.11.0055
RECORRENTE: JOSY ADRIANA DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Josy Adriana da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120627466):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - DISFUNÇÃO NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM) - DIFERENÇA ENTRE O MATERIAL SOLICITADO PELO DENTISTA E O FORNECIDO PELA OPERADORA – IRRELEVÂNCIA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPATIBILIDADE E IGUAL EFICÁCIA – ESSENCIALIDADE DOS PRODUTOS SOLICITADOS - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC)– AUSÊNCIA DE ATO ABUSIVO DA PARTE RÉ – REPARAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a perícia judicial atesta que os materiais fornecidos pela operadora do plano de saúde eram compatíveis com os solicitados pelo cirurgião-dentista e igualmente eficazes, tampouco comprovado que estes últimos eram essenciais ou superiores aos primeiros, a opção pelo uso de marca diferente configura livre escolha do paciente, que, desse modo, não faz jus à indenização por dano moral.
(TJ-MT 00128873820188110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Josy Adriana da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 3°, 6°, 14, 20, 51, IV, §1°, II, 54, §4o, 83 e 84 do CDC, ao argumento de que restou demonstrada a diferença entre os materiais cirúrgicos solicitados e os fornecidos pela parte recorrida.
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, porquanto “(...) o julgamento do recurso de apelação, não considerou os direitos básicos da Recorrente quanto a necessidade da realização do procedimento, assim como não considerou a intenção da reparação civil por danos que a Recorrente sofreu. (...)”.
Recurso tempestivo (id 12377690).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 123754469).
Contrarrazões apresentadas (id 125453169).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
In casu, a parte recorrente alega a violação aos artigos 3°, 6°, 14, 20, 51, IV, §1°, II, 54, §4o, 83 e 84 do CDC, ao argumento de que restou demonstrada a diferença entre os materiais cirúrgicos solicitados e os fornecidos pela parte recorrida.
Além disso, suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) o julgamento do recurso de apelação, não considerou os direitos básicos da Recorrente quanto a necessidade da realização do procedimento, assim como não considerou a intenção da reparação civil por danos que a Recorrente sofreu. (...)”.
Contudo, o aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O artigo 5o da Resolução CFO-115/2012 exige a indicação de 3 fabricantes diferentes, o que não foi cumprido nesta lide. Confira-se o teor desse dispositivo:
O cirurgião-dentista requisitante pode recusar o material de implante, bem como todo o instrumental a ser utilizado no procedimento e deve, neste caso, oferecer à operadora, às instituições pública ou privada pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, regularizados juntos à ANVISA e que atendam às características previamente especificadas. Parágrafo único. Neste caso, se a não aceitação do material decorrer de deficiência ou defeito, a documentação de esclarecimento deve ser encaminhada pelo cirurgião-dentista ou pelo diretor técnico do hospital, quando o atendimento for hospitalar, diretamente à ANVISA, por meio do Conselho Regional de Odontologia, para as providências cabíveis.
Ademais, o perito odontologista nomeado pelo juízo foi contundente ao afirmar que a divergência entre as placas solicitadas e as fornecidas se resumia ao número de orifícios e dobras, e que ambas foram aprovadas pela junta médica e são apropriadas para uso na mencionada cirurgia.
Registrou também que a diferença entre a placa pré-dobrada e a que necessita de dobras manuais é insignificante (id. 117414036 - Pág. 54), e que, além de a cirurgia não ser considerada de urgência, mas sim eletiva, “a prerrogativa da escolha do tipo e características do material é do profissional por estar melhor adaptado e familiarizado com determinado fabricante porém esta prerrogativa não torna o material de outro fabricante incompatível e ineficaz e é por isto que há a obrigação do profissional fornecer pelo menos três (03) marcas alternativas de produtos/fabricantes sendo-lhe vedada a exigência de uma marca comercial específica” (id. 117414036 - Pág. 91).
Como visto, está claro nos autos que os instrumentos fornecidos pela ré podiam perfeitamente ser utilizados no procedimento, e não há prova alguma de que aqueles solicitados pelo cirurgião seriam de algum modo superiores ou essenciais, ônus esse que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC).
Só haveria conduta ilícita e direito a dano moral se comprovada a recusa injustificada da ré em autorizar o tratamento conforme a orientação médica (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente os fundamentos do acórdão, quais sejam, de que não há prova de que os materiais cirúrgicos solicitados seriam superiores aos fornecidos pela parte recorrida, e de que só haveria direito à indenização por dano moral se comprovada a recusa injustificada em autorizar o tratamento médico.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça